Tribunal: TJES
Processo: 0000560-93.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-93.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CELIA MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000560-93.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CELIA MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000560-93.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CELIA MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que revogou a prisão preventiva antes decretada, em desfavor da ré
CELIA MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA.

Dos autos extrai-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em face de seu irmão MARCOS ANTONIO DE FREITAS.

Pois bem. Em 04/08/2022, o magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva da recorrida, tendo se manifestado da seguinte maneira:

[...]

Examinando o pedido defensivo, bem como a manifestação ministerial, ambos formulados de forma oral, com registro audiovisual, verifico que a ré está custodiada preventivamente desde a data dos fatos, 25/04/2021 e não possui registros criminais (fls. 43 e 74). Sem adentrar no mérito, extrai-se a comprovação da materialidade e indícios da autoria, mormente diante do depoimento prestado nesta solenidade pela testemunha PM Raphael Motta, que atendeu a ocorrência e afirmou que a ré disse na ocasião que de fato tentou contra a vida do seu irmão. Conforme certidão de fl. 140, a vítima Marco Antônio de Freitas não foi localizado e em contato feito pelo Oficial de Justiça com o seu irmão SR. Florisvaldo, foi obtida a informação de que a vítima se mudou para São Paulo e não faz qualquer contato com a família, o que robustece os argumentos da Defesa quanto à desnecessidade de manutenção da prisão da ré, que não causaria risco à vítima. Outrossim, a não conclusão da instrução nesta audiência não pode ser atribuída a ato da Defesa, porquanto restante a oitiva apenas de duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público eu correlato interrogatório da acusada. Assim, sem mais delongas, verificando a primariedade e ausência de registros criminais, DEFIRO em parte o pedido da defesa, para o fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I – comparecimento bimestral em Juízo para justificar suas atividades; proibição de ausentar desta comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo; III – proibição de mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo; IV – comparecimento a todos os atos processuais (art. 319, do CPP), sob pena de decretação da prisão. Expeça-se alvará de soltura com as cautelares acima fixadas, devendo a ré comparecer em Juízo no prazo de 5 (cinco) dias após a sua soltura, munida e comprovante atualizado de endereço, para firmar termo de compromisso. Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde para avaliação do quadro de saúde física e mental, conforme sugerido pela Equipe Técnica do Plantão Audiência de Custódia (fl. 46-v). 2. Concedo prazo de 10 (dez) dias para o MP diligenciar o endereço da testemunha ausente, ficando desde já deferida a oitiva através e videoconferência. 3. Em seguida, conclusos para designação de audiência em continuação para oitiva das testemunhas restantes (PM Allan e a vítima Marcos), bem como para o interrogatório da ré. O MP interpôs recurso em sentido estrito. Pelo MM. Juiz foi determinado a abertura de vista imediata ao MP para apresentação de razões recursais e demais providências. Diligencie-se.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito pleiteando a decretação da prisão preventiva.

Pois bem. Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN, nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que a recorrida esteja descumprindo as cautelares diversas da prisão que lhes foram impostas, atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta da recorrida revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que a recorrida

responda ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.